Tribunal: CARF
Processo: 19515.004630/2003-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004630/2003-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.709 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
CICERO BARBOSA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DA MULTA. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Nos termos do que dispõe a legislação, os valores depositados em instituições
financeiras, de origem não comprovada pelo contribuinte, são considerados
receita ou rendimentos omitidos.
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos
de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades
administrativas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004630/2003-32
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004630/2003-32

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 298/306 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário 1998.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 160 a 183) referente a Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física do ano-calendário 1998, no qual foi apurado o crédito
tributário de R$ 467.817,52, nele compreendido imposto, multa de oficio e juros de
mora, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos caracterizada. por
depósitos bancários de origem não comprovada, na forma dos dispositivos legais
sumariados na peça fiscal.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Tempestivamente, o interessado, por intermédio de seu representante, apresenta a
impugnação da exigência às fis. 191 a 203. Suas alegações estão, em síntese, a seguir
descritas.
Os principais motivos de Direito para a insubsistência do auto de infração, porque
consubstanciado em lançamento nulo, estão apresentados a seguir:
1. Contrariedade ao artigo 144 do CTN
A regra é que o lançamento fiscal é regido pela lei vigente na ocorrência do fato gerador
da obrigação principal (caput, art. 144 do CTN). As únicas exceções a tal regra estão no
§1° do citado artigo.
Nenhuma dessas exceções ocorre no caso.
A lei permite o uso de dados de conta corrente para a investigação do imposto de renda
é de 2001 (artigo 11 da Lei n° 9.311/96, alterada pelo art. 1° da Lei n° 10.174, de
09/01/2001).
Não houve nenhum novo critério de apuração do fato gerador ou novo processo de
fiscalização ou, ainda, poder mais amplo de investigação trazido pela nova lei, não
podendo esta retroagir a 1998, data dos fatos geradores apontados pela fiscalização.
Insubsistente o auto de infração por ferir o artigo 144 do CTN.
2. Contrariedade ao artigo 42 da Lei n° 9.430/96
A disposição legal (§3° do art. ll da Lei n° 9.311/96, alterada pela Lei n° 10.174/2001)
para que se use os dados bancários para o lançamento do imposto de renda determina
que esse uso se dê nos exatos termos do artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
Justificou os depósitos bancários pela declaração apresentada à fl. 94.
Tal documento trata-se de uma autêntica declaração, inclusive com firma reconhecida,
da empresa de pequeno porte José Jailson Barbosa da Silva.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004630/2003-32

Pela citada declaração é esclarecido o motivo do envio de numerário elevado ao
impugnante, ou seja, para que este em nome da empresa declarante efetuasse compras
de mercadorias para serem comercializadas na sede da citada empresa, ou seja, em
Juazeiro do Norte.
Em nosso direito às relações jurídicas prescindem de contratos escritos, ainda mais
quando há vínculo de parentesco entre os contratantes. E portanto, documento hábil e
idôneo a comprovar as origens de recursos a citada declaração da empresa José Jailson
Barbosa da Silva.
Também, o §3° do artigo 42, da Lei n° 9.430/1996, determina que os créditos sejam
analisados individualizadamente . Contudo, nada disso foi realizado, tendo-se feito um
verdadeiro lançamento por arbitramento.
3. Contrariedade ao artigo 148 do CTN
Como se pode verificar, não se deu o lançamento de receitas omitidas, uma vez que
claro foi o descompasso da situação real com a norma que rege o lançamento de receitas
omitidas por crédito em conta bancária (art. 42 da Lei n° 9.430/96).
Desta forma, realizou o fiscal evidente lançamento por arbitramento, que, por sua vez é
regido pelo artigo 148 do CTN.
Citado artigo faz uma ressalva à necessidade de avaliação contraditória em caso de
contestação do contribuinte, ou seja, apresenta como requisito de validade do
lançamento por arbitramento a permissão de avaliação contraditória do contribuinte que
discorde do critério utilizado pelo órgão fiscalizador.
A contestação foi apresentada a fl. 92 dos autos.
Houve flagrante desrespeito a um requisito essencial de validade do lançamento
efetuado, portanto, crivando de absoluta nulidade o referido auto de infração.
4. Contrariedade ao artigo 142 do CTN c/c o artigo 43 do CTN
O que se espera da administração tributária é o fiel cumprimento ao principio da
verdade material no lançamento.
O agente fiscal ao considerar tão somente os depósitos efetuados em conta corrente
desrespeitou o fato gerador determinado pelo artigo 43 do CTN. Assim o fazendo,
acabou por se afastar de sua função, determinada pelo artigo 142 do CTN, qual seja, a
de verificar a ocorrência da auferição de renda ou de provento e de determinar com
precisão, a matéria tributável.
5. Contrariedade a diversos dispositivos constitucionais
O que se assevera não é pelo controle administrativo da constitucionalidade, uma vez
que a administração cabe aplicar a lei de oficio. Contudo tal axioma se refere à lei
constitucional. .
Há incontestavelmente, um inadmissível afastamento do objetivo primário da
administração tributária.
Diversos dispositivos constitucionais foram contrariados: art. 153, III; art. 37, caput; art.
5°, X, XII e XXXV.
6. Contrariedade g outros diversos dispositivos normativos
Outros dispositivos legais foram afrontados, mas que, por amor à concisão são
poupados nesta impugnação, haja vista que muitos foram os fundamentos apresentados
a ensejarem a nulidade do auto de infração.
Requer a anulação do auto de infração e a utilização de todos os meios de prova
admitidos em Direito.
Em decorrência da transferência da competência definida na Portaria SRF n° 103, de 29
de janeiro de 2007, veio o processo para julgamento nesta DRJ.

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004630/2003-32

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 207):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 1998
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
CONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não tem competência para decidir sobre a
constitucionalidade ou legalidade de leis.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras, de origem
não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receita ou rendimentos
omitidos.
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador
da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 224/244 em que alegou em apertada síntese: (a) ofensa ao disposto no artigo
148 do Código Tributário Nacional (CTN); (b) ofensa ao disposto no § 1o do artigo 144 do
Código Tributário Nacional (CTN); (c) contrariedade ao artigo 42 da Lei no 9.430/94; (d)
contrariedade ao artigo 142 do CTN c/c artigo 43, também do CTN; e (e) contrariedade a
dispositivos constitucionais.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar do esforço da Recorrente em tentar comprovar que estava correta e que não
deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação, que já
foram devidamente analisados pela decisão recorrida. Ressalva feita às questões que não serão objeto
de que conhecimento.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004630/2003-32

Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os termos.
Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e utilizo-
me como razão de decidir.
Quanto às questões relacionadas aos princípios constitucionais, cabe destacar que esses
aspectos não podem ser analisados pelo julgador da esfera administrativa. Essa análise
foge à alçada das autoridades administrativas, que não dispõem de competência para
examinar hipóteses de violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico nacional. As autoridades administrativas, enquanto responsáveis pela execução
das determinações legais, devem sempre partir do pressuposto de que o legislador tenha
editado leis compatíveis com a Constituição Federal e Código Tributário Nacional.
Assim, não há que se cogitar de desobediência aos dispositivos legais elencados, no
âmbito da Administração Tributária, quando esta, no exercício da sua atividade de
fiscalização, logre efetuar o lançamento de crédito tributário, lastreado em fatos e atos
atribuídos ao sujeito passivo, que ensejam a exigência de tributos e dos acréscimos
legais pertinentes, desde que referido lançamento seja devidamente fundamentado em
regular procedimento de oficio e de acordo com os dispositivos legais que regem a
espécie.
É inócuo, então, suscitar tais alegações na esfera administrativa, pois não se pode, sob
pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as normas motivadoras do lançamento,
cuja validade está sendo questionada, em observância ao art. 142, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional (CTN).
Em relação a utilização das informações relativas à CPMF, inicialmente, vale observar o
que dispõe a Lei n° 9.311, de 1996, em seu artigo 11:
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
§ lo. No exercício das atribuições de que trata este artigo, a Secretaria da Receita Federal
poderá requisitar ou proceder ao exame de documentos, livros e registros, bem como
estabelecer obrigações acessórias.
§ 2°. As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição
prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação dos
contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos termos, nas condições
e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 3 ° A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicada à
matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para constituição do
crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos. (grifado).
De acordo com o parágrafo 3° do artigo 11, supracitado, a Secretaria da Receita Federal
não poderia constituir crédito tributário relativo a outros impostos ou contribuições,
com base nas informações prestadas pelas instituições responsáveis pela retenção da
CPMF.
Assim, qualquer constituição de crédito tributário relativa a imposto sobre a renda de
pessoa física, com a utilização de dados oriundos da CPMF, seria inadmissível.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004630/2003-32

Posteriormente, em 10/01/2001, a Lei n° 10.174, alterou o § 3° do artigo 11 em análise,
que passou a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1° O art. 11 da Lei n” 9.311, de 24 de outubro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
Art.11(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento. no âmbito do procedimento
fiscal. do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. (NR) (grifos nossos).
(...)
Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Então, a partir de 10/01/2001, data em; que a Lei n° 10.174, de 2001, entrou em vigor,
as informações relativas à movimentação financeira, obtidas por intermédio da CPMF,
passaram a poder ser utilizadas na constituição "de outros impostos e contribuições. O
procedimento fiscal em tela iniciou-se já na vigência da mencionada lei.
Quanto à aplicação das disposições da Lei n° 10.174, de 2001, a fatos geradores p
anteriores à edição da lei, cumpre ressaltar que o §1° do art. 144 do CTN, a seguir
transcrito, estabelece que ao lançamento deve ser aplicada a legislação posterior à
ocorrência do fato gerador que houver instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades
administrativas:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1° Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgando ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros (grifado).
O § 1° do artigo acima, regulando matéria diferente de seu caput, consagra, portanto, a
aplicação imediata da legislação que criar novos critérios de apuração ou de
fiscalização, conferindo maiores poderes de investigação às autoridades administrativas.
A Lei n° 10.174, de 2001, justamente ampliou os poderes de investigação do Fisco,
autorizando-o a instaurar procedimento de fiscalização referente a qualquer outro
imposto ou contribuição, com base nas informações decorrentes da CPMF, observando-
se o disposto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, c alterações posteriores.
Portanto, não há que se cogitar em desrespeito ao princípio da irretroatividade das leis,
pois, o dispositivo em questão não altera aspectos materiais ou econômicos de fatos
geradores anteriores, constituindo-se numa norma adjetiva que apenas visa à melhoria
dos procedimentos de fiscalização, não pondo em risco a segurança do ordenamento
jurídico.
A presente tributação da omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários
pautou-se no art. 42 e parágrafos, da Lei n° 9.430, de 1996, que estabeleceu, a partir de
01/01/ 1997, uma presunção legal de omissão de rendimentos, autorizando o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprovasse, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Transcreve-se, a seguir, o artigo 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que
embasou o lançamento, com as alterações posteriores introduzidas pelo art. 4° da Lei n°
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004630/2003-32

9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de
2002:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos -omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3 ° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80. 000, 00 (oitenta mil reais).
§ 4 ° T ratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira. "
A lei estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
A Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), recepcionada pela nova
Constituição, consoante artigo 34, § 5°, do Ato das Disposições Transitórias, define, em
seus artigos 43, 44 e 45, a seguir reproduzidos, o fato gerador, a base de cálculo e os
contribuintes do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. De acordo
com o artigo 44, a tributação do imposto de renda não se dá só sobre rendimentos reais
mas, também, sobre rendimentos arbitrados ou presumidos por sinais indicativos de sua
existência e montante:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
11 - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis. .
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam. (grifado)
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em absolutas
(juris et jure) e relativas (juris tantum). Denomina-se presunção juris et jure aquela que,
por expressa determinação de lei, não admite prova em contrário nem impugnação; diz-
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004630/2003-32

se que a presunção é juris tantum quando a norma legal é formulada de tal maneira que
a verdade enunciada pode ser elidida pela prova de sua irrealidade.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por depósitos
bancários, é do tipo juris tantum (relativa). Caberia, portanto, ao contribuinte apresentar
justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas contas-correntes.
Corroborando com tal entendimento, nos ensina José Luiz Bulhões Pedreira in "Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas", JUSTEC - RJ - 1979 - pág. 806:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume, cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos. Portanto, não são meros indícios de
omissão, razão por que não há que estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato
que represente omissão de receita.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de
presunção relativa, passível de prova em contrário.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o artigo 42 da
Lei n° 9.430, de 1996. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados
nessas operações é obrigação do contribuinte.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem
poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da
Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância da legislação.
Para a comprovação da origem dos depósitos é necessária a vinculação de cada depósito
a urna operação realizada, já tributada, isenta ou não tributável ou que será tributada
após ser identificada, por meio de documentos .hábeis e idôneos.
O impugnante equivoca-se, também ao invocar o art. 148 do CTN, uma vez que não
houve na ação fiscal em pauta arbitramento de valor ou preço de bens e direitos, mas
sim apuração de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem
não comprovada.
O contribuinte alega que, conforme declaração apresentada pelo titular da empresa de
pequeno porte José Jailson Barbosa da Silva, o motivo do envio de numerário elevado
ao impugnante é para que este em nome da empresa declarante efetuasse compras de
mercadorias para serem comercializadas na sede da citada empresa - Juazeiro do Norte.
No entanto, segundo o já explicitado neste voto, a comprovação dos depósitos bancários
deve ser com documentação hábil de idônea e individualizadamente.
Sobre a declaração apresentada, esclareça-se que simples declarações,
desacompanhados de qualquer elemento de prova, não podem ser aceitos. O Código
Civil assim dispõe:
Art. 135. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na disposição e administração livre de seus bens, sendo subscrito por 2 (duas)
testemunhas, prova as obrigações convencionais de qualquer valor. Mas os seus efeitos,
bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros (art. 1.067), antes de
transcrito no Registro Público.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004630/2003-32

(...)
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não 0 fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato. (Grifos
acrescidos)
Como se vê, o instrumento particular vale entre as partes contratantes, que se obrigam
diante dele. Mas, para que surtam efeitos perante terceiros, os documentos devem
revestir-se de formalidades mínimas prescritas em lei.
Essas cautelas justificam-se por razões de variada ordem, estando entre elas, por certo,
as intenções de dar publicidade a determinados atos e a de evitar que terceiros sejam
prejudicados por simulações negociais. Afinal, fácil seria a produção de instrumentos
nos quais os elementos da transação - data, valores, atribuição de responsabilidades etc -
ou mesmo o conteúdo precípuo da própria transação, fossem, 'a qualquer tempo,
modificados ao sabor dos contratantes que operassem de má-fé.
É um equívoco o raciocínio de que a informalidade dos negócios celebrado entre as
partes pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Tal
informalidade diz respeito, apenas, a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em
razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda.
Pública.
A defesa do contribuinte somente poderia ser aceita se restasse comprovada
documentalmente nos autos que a origem de cada um dos depósitos é proveniente da
atividade exercida pelo contribuinte. Tal fato, contudo, não ocorre no caso presente.
Tendo em vista que, conforme a legislação que embasa o lançamento a título de
omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários não justificados já
transcrita neste acórdão, a comprovação dos depósitos bancários deve ser com
documentação hábil e idônea, nada há a alterar no lançamento em litígio.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de:
a) rejeitar as preliminares de nulidade e inconstitucionalidade;
b) manter integralmente o lançamento.
A alegação de que há afronta a diversos dispositivos constitucionais é matéria em
que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal
possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004630/2003-32

Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Por outro lado, a alíquota aplicável depende do grau de utilização do solo, o que já
foi avaliado anteriormente.
Sendo assim, também não prospera esta alegação
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital